Tribunal: TJES
Processo: 5019691-76.2024.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Controle de Constitucionalidade
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019691-76.2024.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI e outros

REQUERIDO: GUARAPARI CAMARA MUNICIPAL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA EM OBRAS PÚBLICAS. PLACAS INFORMATIVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito de Guarapari, com o objetivo de declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.360/2019, que obriga a inserção de informações específicas em placas de obras públicas no Município de Guarapari, como nome e contato da empresa executora, prazos, engenheiro responsável, secretaria fiscalizadora e aditivos contratuais. O autor sustenta vício formal de iniciativa por suposta usurpação da competência privativa do Chefe do Executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Lei Municipal nº 4.360/2019, ao impor a divulgação de informações em placas de obras públicas, incorreu em vício formal por ter sido proposta pela Câmara Municipal, interferindo indevidamente na organização administrativa e na competência privativa do Chefe do Executivo Municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência privativa do Chefe do Executivo para iniciar leis deve ser interpretada de forma restritiva, por constituir exceção à regra geral da iniciativa concorrente.

As hipóteses de iniciativa reservada ao Executivo referem-se à criação e estruturação de órgãos, definição de atribuições e regime jurídico de servidores, o que não se verifica na norma impugnada.

A Lei Municipal nº 4.360/2019 apenas assegura a publicidade de informações relativas a obras públicas, sem criar ou extinguir órgãos, modificar atribuições ou interferir na gestão administrativa.

A imposição de conteúdo informativo nas placas públicas concretiza o princípio constitucional da publicidade (art. 37, caput, da CF/1988) e fomenta o controle social, sem usurpar funções do Executivo.

O STF, no Tema 917 de Repercussão Geral, firmou entendimento de que não configura vício de iniciativa norma que cria deveres à Administração sem interferir em sua estrutura ou regime jurídico dos servidores.

Precedente do TJES (ADI nº 5011643-02.2022.8.08.0000) reconheceu a constitucionalidade de norma semelhante, que exigia placas informativas em obras paralisadas, com base na ausência de violação à separação dos Poderes.

A norma impugnada respeita a competência legislativa municipal para dispor sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, da CF/1988), notadamente no tocante à transparência da gestão pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

Não há vício formal de iniciativa em lei municipal de origem parlamentar que imponha a divulgação de informações em placas de obras públicas, desde que não interfira na estrutura administrativa ou nas atribuições dos órgãos do Executivo.

Leis que concretizam o princípio da publicidade e da transparência da Administração Pública integram a competência legislativa municipal sobre assuntos de interesse local.

A imposição de deveres informativos em obras públicas constitui mecanismo legítimo de controle social, sem configurar ingerência indevida na gestão administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 30, I, e 37, caput; CE/ES, art. 63, parágrafo único, III e VI; LOM Guarapari, art. 58, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 917 da Repercussão Geral; TJES, ADI nº 5011643-02.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 01.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 5019691-76.2024.8.08.0000

REQUERENTE:
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI

REQUERIDO:
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito de Guarapari, que sustenta a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.360, de 31 de outubro de 2019, que “
dispõe sobre exigências de informações em placas de obras públicas no Município de Guarapari e dá outras providência
”, promulgada pela Câmara de Vereadores, que determina que placas de obras públicas contenham informações como: nome e contato da empresa executora, datas de início e término, engenheiro responsável, secretaria fiscalizadora e aditivos contratuais.

Alega-se vício formal de iniciativa por invasão da competência privativa do Chefe do Executivo quanto à organização administrativa e prestação de serviços públicos, com base na Constituição Federal (art. 61, §1º, II, “b”), na Constituição Estadual do Espírito Santo (art. 63, parágrafo único, III e VI) e na Lei Orgânica Municipal (art. 58, I e IV).

Devidamente intimada, a Câmara Municipal de Guarapari não apresentou informações nos autos, conforme certificado.

O Ministério Público Estadual, em parecer fundamentado, manifestou-se pela improcedência da ação, afirmando que a lei apenas regulamenta a publicidade e a transparência administrativa, sem adentrar a estrutura do Executivo ou violar sua competência privativa.

A controvérsia constitucional posta à apreciação deste egrégio Tribunal Pleno cinge-se à verificação de suposto vício de iniciativa em lei municipal de origem parlamentar que estabelece o dever de inserção de informações específicas em placas de identificação de obras públicas.

A tese central do requerente é a de que tal imposição normativa representaria indevida ingerência do Poder Legislativo em matérias reservadas à competência privativa do Chefe do Poder Executivo, notadamente a organização e o funcionamento da Administração Pública, em ofensa aos artigos 17 e 63, parágrafo único, incisos III e VI, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

Não obstante a densidade dos argumentos expendidos na exordial, a pretensão não merece prosperar.

A reserva de iniciativa legislativa conferida ao Chefe do Poder Executivo, por constituir exceção à regra geral da iniciativa concorrente e por implicar limitação ao exercício da função precípua do Parlamento, deve ser interpretada de forma restritiva.

As hipóteses de competência privativa do Executivo, previstas de modo simétrico nas Constituições Federal e Estadual, referem-se, essencialmente, à criação e estruturação de órgãos da administração, à definição de suas atribuições e ao regime jurídico de seus servidores.

Nesse aspecto, um exame detido da Lei Municipal nº 4.360/2019 revela que seu conteúdo normativo não ingressa nesse campo material restrito.

A lei em comento não cria, extingue ou modifica a estrutura de Secretarias ou órgãos municipais; não altera as atribuições de cargos ou funções; tampouco dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos. O que a norma faz, em verdade, é dar densidade e efetividade a um dos pilares do Estado Democrático de Direito: o princípio da publicidade, corolário da transparência na gestão da coisa pública, expressamente consagrado no art. 37,
caput
, da Constituição da República.

A exigência de que as placas de obras públicas contenham informações claras sobre o objeto contratado, a empresa responsável, os prazos de execução, os valores envolvidos (inclusive aditivos) e os agentes públicos encarregados da fiscalização não caracteriza ato de gestão ou de organização administrativa. Trata-se, isto sim, de providência que visa a assegurar o direito fundamental à informação e a viabilizar o exercício do controle social pelos munícipes, os quais são os destinatários finais dos serviços.

A norma impugnada, portanto, não interfere na decisão de "como" administrar, mas estabelece uma condição de "transparência" para o que é administrado, em plena conformidade com o interesse público.

Impõe-se reconhecer que a jurisprudência pátria tem se consolidado nesse exato sentido. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 917 de Repercussão Geral, estabeleceu que "
não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, 'a', 'c' e 'e', da Constituição Federal)
".

Por conseguinte, se o entendimento consolidado afasta a alegação de inconstitucionalidade de normas que meramente geram dispêndio ao erário, revela-se ainda mais insubsistente a alegação de vício quando a lei se limita a dar concretude ao postulado da transparência, o qual já decorre do próprio sistema constitucional e não pode ser qualificado como indevida ingerência na seara da gestão administrativa.

Analisando hipótese fática semelhante, este egrégio Tribunal de Justiça julgou improcedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade de lei do Município de Vila Velha que obriga a afixação de placas informativas em obras públicas paralisadas, como se vê na ementa abaixo transcrita:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 6.671/2022, DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. TEXTO LEGISLATIVO QUE OBRIGA A AFIXAÇÃO DE PLACA EM OBRA PÚBLICA MUNICIPAL PARALISADA INFORMANDO OS MOTIVOS DE SUA INTERRUPÇÃO. INICIATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA NO PROCESSO LEGISLATIVO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA À INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
I. Segundo o Postulante, a Lei nº. 6.671/2022 do Município de Vila Velha padeceria de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, porque, embora seu processo legislativo tenha sido deflagrado na Câmara Municipal, emite comando que interfere na organização administrativa da administração, violando, por consequência, o Princípio da Separação dos Poderes. II. Em que pesem os argumentos expendidos na inicial, a previsão de divulgação de informações relativas à paralisação de obra pública, informando os motivos de sua interrupção, não ofende a Constituição Estadual, porquanto não há afronta à competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, uma vez que a lei não modifica a estrutura dos órgãos administrativos ou confere novas atribuições. III. A divulgação acerca da paralisação de obras públicas, bem como os seus motivos, não ofende a separação dos poderes, pois não se trata de intervir em ato de gestão do Município e sim dar publicidade e transparência a todos os seus atos, sendo certo que a Lei Federal n. 12.527/11, aplicável aos Municípios, determina divulgação de informações de interesse público, inclusive sobre o patrimônio público. IV. Na presente hipótese não há sequer que se falar em aumento de despesa para a Administração, posto que a norma impugnada prevê que cabe às empresas contratadas afixarem as placas na área da construção informando a paralisação das obras e o respectivo motivo. V. A norma questionada não promove alteração na composição dos quadros de funcionários da Prefeitura Municipal, não provoca mudança aguda na sua estrutura, não dispõe sobre a alteração de sua função precípua, não impede o regular funcionamento da administração municipal, mas apenas impõe, amparada no ordenamento constitucional, a publicidade e a transparência acerca do andamento das obras públicas, sendo a via de divulgação prevista na lei em comento de maior e mais fácil alcance dos munícipes do que a alegada divulgação no portal “GEO-OBRAS ES”, cujo acesso e navegação pelo cidadão é mais restrito. VI. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente (TJES, ADI 5011643-02.2022.8.08.0000, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Julgado em 1º/06/2023).

Os fundamentos que nortearam o mencionado precedente aplicam-se à hipótese dos autos. A distinção entre a lei ora impugnada (que trata de obras em geral) e a lei analisada naquele precedente (que tratava de obras paralisadas) é meramente circunstancial e não possui o condão de afastar a
ratio decidendi
consolidada por esta Corte.

Em ambos os casos, o que se tem é uma legítima atuação do Poder Legislativo municipal no exercício de sua competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, da CF/88) e, principalmente, para fomentar mecanismos de transparência e controle da gestão pública, em benefício de toda a coletividade.

Por conseguinte, a invocação da Súmula nº 9 deste Tribunal não socorre o requerente, visto que a sua aplicação pressupõe, necessariamente, que a lei de iniciativa parlamentar tenha, de fato, versado sobre matéria de competência exclusiva do Chefe do Executivo, o que, como exaustivamente demonstrado, não ocorre no caso em tela.

Conforme destacado pela douta Procuradoria de Justiça:

[...] vê-se que os artigos da Lei 4.360/2019 do Município de Guarapari, não caracterizam interferência na administração interna do Executivo, sendo certo que apenas estabelecem a materialização do dever de publicidade e transparência dos atos da Administração Pública, por meio da fixação de placas informativas que viabilizem o acesso aos dados relativos às obras públicas municipais.

[...]

Além disso, a publicidade é necessária para viabilizar o controle dos atos administrativos perante os órgãos públicos e os particulares que mantém contratos com entes públicos, isso porque gera mais segurança jurídica na forma de contratar e fiscalizar, além de materializar o interesse público dos munícipes em ter amplo acesso às informações a respeito das contratações públicas realizadas pela Prefeitura.

Desse modo, a Lei Municipal nº 4.360/2019, longe de representar uma afronta ao princípio da separação dos Poderes, constitui um valioso instrumento de aprimoramento da governança pública, em perfeita harmonia com os preceitos constitucionais que regem a matéria.

DO EXPOSTO
, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, para declarar a constitucionalidade da Lei nº 4.360, de 31 de outubro de 2019, do Município de Guarapari.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para julgar improcedente os pedidos formulados na petição inicial.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito do município de Guarapari em face da Lei 4.360/2019 que dispõe sobre exigências de informações em placas de obras públicas municipais.

A lei, basicamente, determina ser obrigatório que as placas de obras públicas tragam informações, tais como o endereço e o número do telefone da empresa que está realizando a obra, data de início e previsão de término, dentre outras.

A parte autora alega que a lei em questão padece de inconstitucionalidade formal, pois é oriunda de um projeto parlamentar, o que, no seu entender, viola a regra de reserva de iniciativa.

O Ministério Público, em parecer de
Id 14584262
, opinou pela improcedência do pleito por entender hígida a norma objurgada.

O eminente Relator proferiu judicioso voto julgando improcedente o pleito autoral do qual não tenho o que discordar.

Como bem delineado no voto condutor, este egrégio Tribunal Pleno já teve a oportunidade de se manifestar sobre caso análogo e o entendimento não foi outro a não ser pela constitucionalidade da norma que, em lugar de criar novas atribuições à administração Pública, apenas visa concretizar o princípio constitucional da publicidade constante no artigo 37 da Constituição Federal.

Nesse sentido, corroborando com os demais argumentos minuciosamente trabalhados no voto de relatoria, entendo que não prospera a pretensão autoral, devendo, por isso, o seu pedido ser julgado improcedente.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para julgar improcedente o pleito autoral e, tendo em vista a natureza dúplice da ADI, declarar a constitucionalidade da Lei 4.360/2019.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual 04.08.2025 a 08.08.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Sessão de 04.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, para declarar a constitucionalidade da Lei nº 4.360, de 31 de outubro de 2019, do Município de Guarapari.

Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente o pedido.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, para declarar a constitucionalidade da Lei nº 4.360, de 31 de outubro de 2019, do Município de Guarapari.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.